Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-94.2022.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-94.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANILDO PEREIRA PADILHA - CPF: 021.241.821-10 (APELANTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Não comprovada a contratação do empréstimo, ilegais os descontos de valores em conta do consumidor.

2- O desconto de valores não contratados em conta corrente é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pela parte apelada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000382-94.2022.8.11.0010

APELANTE: ANILDO PEREIRA PADILHA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANILDO PEREIRA PADILHA
contra sentença proferida em Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais n. 1000382-94.2022.8.11.0010 - 2ª Vara da Comarca de Jaciara
/MT, em que se julgou improcedentes
os pedidos
(id. 133251713).

O apelante aduz que “
o banco Recorrido não juntou todos os documentos ditos necessários para a realização do empréstimo, ou seja, confessa que não é possível a realização do empréstimo sem o cumprimento dessas etapas alegadas e, como dito desde a inicial, a parte Autora NUNCA realizou o empréstimo aqui debatido, não assinou o contrato nem mesmo entregou seu documento e comprovante de endereço ao Recorrido
”.

Afirma que o “
Réu simplesmente passou a descontar valor da conta onde o Autor recebe seu benefício, sem qualquer consulta a este, e pior, cobrando valores de taxas e juros que bem quis, claro objetivo de obter lucro fácil e abusivo
.”

Expõe que “
o que se verifica é que o banco Recorrido, de má-fé, lançou indevidamente um empréstimo na conta bancária da parte Apelante para descontar dos seus proventos, para auferir maior lucro com juros, senão vejamos: o banco disponibiliza sem qualquer anuência do Autor o valor de R$1.092,22 (mil e noventa e dois reais e vinte e dois centavos). Unilateralmente lançou esse empréstimo consignado em 48 (quarenta e oito) vezes de R$120,00 (cento e vinte reais), que totalizará R$5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), ou seja, que ao final o banco Requerido terá de lucro de mais que cinco vezes o valor disponibilizado que o Autor nunca solicitou
”.

Argumenta que “
A indenização pleiteada, é decorrente da fraude praticada pelo Requerido (ATO ILÍCITO), vez que não entabulou o negócio jurídico objeto da ação, e, merecendo o ato ilícito de conduta do Requerido ser reparado
”.

Sustenta que “
Os prejuízos morais, para quem passa o que reclamante vem passando, são de grande monta, de modo que o valor pleiteado, ainda que pareça considerável à parte adversa, não será o bastante para superar as consequências danosas decorrentes da ilicitude praticada pelo reclamado
”.

Entende que deve haver “
repetição do indébito, na forma do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, em relação aos valores indevidamente descontados e os que eventualmente venham a ser, ressalvado o valor eventualmente disponibilizado
”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 133251714).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 145025445).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANILDO PEREIRA PADILHA
contra sentença proferida em Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais n. 1000382-94.2022.8.11.0010 - 2ª Vara da Comarca de Jaciara
/MT, em que se julgou improcedentes
os pedidos
(id. 133251713).

A apelante disse, na inicial, que “
estava sendo descontado um valor mensal referente a um suposto empréstimo no valor R$1.092,22 (mil e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), descrito como EMPRÉSTIMO PESSOAL N° 6330689.
”.

Defendeu que “
o banco disponibiliza sem qualquer anuência do Autor o valor de R$1.092,22 (mil e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), e recebe de volta R$5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais)
”.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Fundamentou o juiz que a parte apelada,
“Para comprovar suas alegações acostou aos autos telas sistêmicas, nas quais é possível constatar a contratação do empréstimo pessoal no valor R$ 1.092,22 (mil e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), realizado em 4 de junho de 2021. No mesmo dia foi realizado saque no valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais)”.

Em que pese o fundamentado, o banco não apresentou o contrato que originou os descontos ou o empréstimo. Não apresentou qualquer documento bilateral, apenas telas sistêmicas.

Não há justificativa para o depósito do valor na conta do consumidor, que, de boa-fé, pediu o depositou nos autos o montante que teria recebido.

O art. 39, III, do CDC estabelece que “
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas [...] enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
”.

Sabe-se que, em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da relação, o ônus probatório quanto à sua existência recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.

Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumido que permite a imposição de ônus desvinculado de qualquer contrato.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas, antes de impor qualquer gravame ao consumidor.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a existência de contratação de empréstimo mediante documento oficial, verbal ou escrito, que teria originado o direito à cobrança, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida, pois não comprova que o contrato foi firmado pelo apelado e que as transações foram por ele realizada de maneira consciente.

O artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita dos réus e o dano experimentado, não agiram em exercício regular de seus direitos, por isso, devem reparar a vítima, também materialmente (repetição indébito na forma simples).

No presente caso, evidente que os descontos efetuados indevidamente na conta da autora, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado.

O desconto de valores não contratados em conta corrente é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pela parte apelada.

Nesse sentido:

“
Cuidando-se de

descontos
indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação
.” (N.U 1000962-20.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

Em
relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍL
VIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Os juros devem incidir do evento danoso, em 1% ao mês, e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

A restituição dos valores descontados em conta do consumidor deve se dar na forma simples, considerando que não se comprovou a má-fé da instituição financeira, que concedeu o valor do empréstimo em conta.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso da parte autora, julgo parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial e:

a)
reconheço a inexistência de relação contratual de empréstimo entre as partes;

b) condeno a requerida em compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento;

c) condeno a requerida no ressarcimento na forma simples de eventual valor descontado na conta do consumidor referente ao empréstimo, a ser aferido em liquidação de sentença;

d) determino a compensação com o valor efetivamente recebido pelo consumidor em sua conta a título de empréstimo, a ser aferido em liquidação de sentença;

e) condeno
a parte requerida nas custas, despesas e honorários, em 15% do valor da condenação, em aplicação ao art. 85, §2º, do CPC.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022